Tribunal: TJSP
Processo: 2294565-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%) – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA MESMA COMARCA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a)

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO de PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO E O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%) – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PERANTE O D. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA MESMA COMARCA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem; b) aplicação, ao caso concreto, excepcionalmente, para o conhecimento do recurso, da jurisprudência do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520, Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 2. No mérito recursal, conhecido o inconformismo voluntário, a competência do D. Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFAZ é absoluta, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada (artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09), hipótese inocorrente na Comarca de Tanabi. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Incompetência, reconhecida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão, recorrida, reformada, para determinar a tramitação do processo originário, perante o Digno Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Tanabi. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, conhecido e provido.